Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709431-64.2018.8.07.0018 RECORRENTE: O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.125.133/SP (Tema 259), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial ID 12410503 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031